Tribunal: TJSP
Processo: 2104074-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Condomínio – Cumprimento de sentença - Determinação para desocupação do imóvel, no prazo de 05 dias, sob pena de multa, em sede de tutela de urgência – Posterior prolação de nova decisão estabelecendo novo prazo para o cumprimento – Executados que desocuparam o imóvel no prazo estabelecido – Pretendida cobrança das astreintes – Inadmissibilidade – Decisão mantida -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Condomínio – Cumprimento de sentença - Determinação para desocupação do imóvel, no prazo de 05 dias, sob pena de multa, em sede de tutela de urgência – Posterior prolação de nova decisão estabelecendo novo prazo para o cumprimento – Executados que desocuparam o imóvel no prazo estabelecido – Pretendida cobrança das astreintes – Inadmissibilidade – Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104074-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que são agravantes
MARCELO LUÍS PASSONE, PAULO SÉRGIO PASSONE, SHIRLEY APARECIDA
ASSOLINE PASSONE, ANA PAULA PASSONE BALADOR, ELIANE PASSONE,
MARIA ANTONIA PASSONE PEREIRA, ADEMIR LÚCIO PASSONE e VALENTINA
PASSONE GALINDO, são agravados SIDNEI ROBERTO PASSONE e SEBASTIANA
DE JESUS PASSONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104074-76.2020.8.26.0000 -Voto no 42406
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2104074-76.2020.8.26.0000 Voto no 42406
Comarca: Novo Horizonte (2a Vara proc. no 0002060-58.2019.8.26.0396)
Agravante(s): Marcelo Luís Passone e outros
Agravado(s): Sidnei Roberto Passone e outra
Natureza da Ação: Condomínio e cumprimento de sentença
Ementa:
Agravo
de
Instrumento

Condomínio

Cumprimento de sentença - Determinação para desocupação
do imóvel, no prazo de 05 dias, sob pena de multa, em sede de
tutela de urgência
Posterior prolação de nova decisão
estabelecendo novo prazo para o cumprimento Executados
que desocuparam o imóvel no prazo estabelecido Pretendida
cobrança das astreintes Inadmissibilidade Decisão mantida
- Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao
cumprimento sentença, para declarar a inexigibilidade das astreintes, determinando o
prosseguimento do feito apenas no tocante ao reembolso de despesas processuais.
Pretendem os agravantes a reforma do decisum argumentando, em
síntese, que a decisão que arbitrou a multa não foi revogada, tendo sido apenas
deferido novo prazo para a desocupação do imóvel, de sorte que deve incidir a
penalidade, já que houve descumprimento da ordem judicial anteriormente expedida.
Regularmente processado (fls. 79) e foi apresentada a contraminuta (fls.
82/86).
É o relatório.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo não procede.
De início e no tocante às astreintes nenhuma razão assiste aos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104074-76.2020.8.26.0000 -Voto no 42406
3
Como é cediço, as astreintes constituem meio de coerção indireto ao
cumprimento de obrigações estabelecidas em decisões judiciais.
No caso, após a decisão que deferiu a tutela de urgência para a
desocupação do imóvel, em 05 dias, sob pena de multa, da qual foram os executados
devidamente intimados, em 25.01.2018, foi proferida nova decisão, em 04.05.2018, que
fixou novo prazo para a desocupação, sob pena da multa já estabelecida.
Tal decisão não foi objeto de recurso, sobrevindo o cumprimento da
obrigação pelos executados, no prazo assinado.
Ora, cumprida a obrigação, no prazo fixado, não há razão plausível para
a cobrança da multa.
Mais, portanto, não é necessário à mantença do quanto bem decidido.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se provimento ao
agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução
da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator